Tribunal: TJBA
Processo: 0526233-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526233-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELINA DE OLIVEIRA BISPO

Advogado(s)
:

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM ANÚNCIO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito, proposta em desfavor de instituição financeira, ao fundamento de que a alegação de abusividade dos encargos dependeria da produção de prova pericial contábil, não realizada no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação prévia do julgamento antecipado do mérito e da não apreciação do pedido de produção de prova pericial; (ii) definir se é cabível o prosseguimento do feito para a realização de perícia técnica contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida baseia-se na ausência de prova técnica contábil para julgar improcedente o pedido, sem, contudo, ter apreciado o requerimento expresso da parte autora pela produção dessa prova, configurando violação ao art. 370 do CPC.

4. A ausência de intimação prévia das partes quanto ao julgamento antecipado da lide configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988).

5. O indeferimento tácito da produção de prova pericial contábil, sem fundamentação específica, compromete a validade do julgamento, sobretudo em demandas que envolvem a análise técnica da suposta abusividade de encargos contratuais, cuja aferição exige comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado do mérito, sem prévia manifestação sobre provas requeridas, implica nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil e o julgamento antecipado da lide sem intimação prévia configuram cerceamento de defesa.

2. A sentença que se baseia na inexistência de prova técnica sem oportunizar sua produção deve ser anulada para garantir o contraditório e a ampla defesa.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Procurador de Justiça

8